Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005410-32.2020.8.11.0004, que move em seu desfavor L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA – EPP indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo executado.
Nas razões apresentadas, a Agravante sustenta que (i) houve equivocada penhora nas contas bancárias do agravante, sem determinação judicial para tanto, seguindo o entendimento contrário ao contido nos artigos 805 e 829, §2o, do Código de Processo Civil; (ii) não há nos autos decisão que determine a penhora, nem tampouco foi realizada a avaliação do juízo singular com relação à aceitação dos imóveis dados em garantia; (iii) o agravado não justificou sua recusa com relação aos imóveis dados como garantia de forma satisfatória; (iv) o juízo singular, em momento algum, proferiu decisão aceitando ou não os bens ofertados; (v) a decisão agravada constringe de forma mais gravosa, os valores existentes em contas bancárias do agravante, impedindo, de forma injustificada, que sejam honrados os naturais compromissos empresariais, podendo, inclusive, levar a empresa ao encerramento de suas atividades; (vi) a necessidade de análise do magistrado com relação à aceitação dos bens ofertados como garantia à ação de execução, é a medida que se impõe considerando que o art. 835, §1o do Código de Processo Civil preconiza que existem possibilidades de alteração da ordem de penhora; (vii) a prioridade da penhora é o dinheiro, porém, pode o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no art. 835 do CPC de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto; (viii) a penhora sobre valores só pode recair na hipótese de se restar demonstrado de plano que o executado busca tão só procrastinar o recebimento por parte do credor; (ix) a execução em debate não tem qualquer lastro ou mesmo fundamentação lógica, como vem sendo provado nos autos dos competentes Embargos (1006141- 91.2021.8.11.0004); (x) havendo indicação de bens pelo executado, necessário se faz, nos termos do art. 829, §2o do Código de Processo Civil, a avaliação pelo juízo originário acerca da aceitação ou não dos bens ofertados como forma de demonstrar que a constrição proposta será menos onerosa; (xi) os imóveis ofertados estão livres de qualquer embaraço e são avaliados em valor superior ao da presente execução.
Pede pela antecipação de tutela recursal para suspender/reformar a decisão agravada, determinando o imediato desbloqueio, com o retorno dos valores à conta da Agravante.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Compulsados os autos, verifica-se que houve indicação de imóveis como penhora pelo executado (ID 58609196-origem).
A parte exequente recusou a oferta dos imóveis e requereu a busca via Sisbajud, Renanjud e Infojud, conforme petição de ID 60114161.
Na sequencia houve o bloqueio dos valores junto às contas da agravante (ID 78525451-origem), e posterior manifestação da agravante/executada chamando o feito a ordem para determinar o imediato desbloqueio dos valores (ID 78549832-origem).
Ato seguinte sobreveio a seguinte decisão, ora agravada:
“Vistos, etc.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial com antecipação de tutela, ajuizada por L.A.S. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP e LUIZ ALBERTO SOUTO em face de SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT, todos já qualificados nos autos.
Considerando a recusa do exequente em relação aos bens apresentados pela parte executada, juntamente com a inobservância da gradação dos ritos expropriatórios previstos no art. 845 do Código de Processo Civil e o indeferimento do efeito suspensivo dos Embargos opostos pelo executado, indefiro o pedido de penhora dos bens imóveis indicados pela parte executada, respeitada à ordem preferencial do art. 835, do CPC.
Defiro o pedido de penhora por meio do Sistema SISBAJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, do CPC.
Proceda-se com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado.
Determinada a penhora acima por meio do sistema SISBAJUD em 25/02/2022 (anexo), foram encontrados o valor de R$ 125.712,87 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos).
Antes da disponibilização da decisão retro para as partes, após a implementação da penhora via SISBAJUD – PJE, a parte executada diante do bloqueio, peticionou (Id. 78549832 - Pág. 1/4), requerendo o desbloqueio dos valores. Por sua vez, o exequente (Id. 78729590 - Pág. 1) manifestou pelo levantamento dos valores.
Pois bem, em virtude do bloqueio a parte executada peticionou aos autos afirmando a realização de penhora em contas bancárias sem determinação judicial. Afirma que foram oferecidos dois imóveis, livres e desembaraçados, como garantia à presente execução, em valor bem superior ao suposto crédito executado (ID 58609200 e 58609209), bem como tempestivamente apresentados os competentes Embargos à Execução (processo apenso no 1006141- 91.2021.8.11.0004).
Afirma, ainda, que laborando em flagrante má-fé e com o claro intuito de induzir o Juízo ao erro, a exequente teria manifestado aduzindo que não teriam sido apresentadas as razões dos Embargos a presente execução (ID 60114161), bem como que em manifestação (ID 60114161), a exequente não concordou com a garantia oferecida (bens imóveis), todavia, sequer declinou ou justificou, minimamente, as razões para tanto, pugnando, ainda, pela “busca via sistema sisbajud, renanjud, infojud”, a fim de dar cumprimento à obrigação que entende devida.
Aduz que, sem qualquer determinação própria e exclusiva deste Juízo, a executada foi surpreendida com o bloqueio de valores em suas contas bancárias, relativo à presente execução, conforme se verifica pela documentação ora juntada , e da certidão de bloqueio constante do ID 78525450, o que se imagina possa ter ocorrido por algum equívoco a que foi induzida a serventia.
Pois bem, não há que se falar em realização de penhora sem determinação deste Juízo, notadamente, que a decisão deferimento da penhora online somente é disponibilizado para as partes após a implementação/cumprimento junto aos tramites do sistema SISBAJUD.
Importante ressaltar que, havendo ou não penhora total ou parcial de ativos financeiros, a minuta é disponibilizada para as partes tomarem ciência e as partes são intimadas para eventuais impugnações e manifestação.
Ocorre, in casu, que determinada a realização de penhora online foram bloqueados ativos financeiros da parte executada, todavia, sem que, ainda houvesse decorrido os prazos de comunicação pelo sistema SISBAJUD, diante do resultado da ordem de bloqueio via sistema, a parte executada manifestou aos autos pedindo o desbloqueio de valores.
No caso em tela, inexiste qualquer irregularidade, outrossim, não alegada, nenhuma hipótese de impenhorabilidade dos valores, não merece prosperar o pedido de desbloqueio de valores.
Em prosseguimento, por cautela, indefiro, por ora, o pedido de levantamento dos valores formulado pelo exequente ante a existência de impugnação à execução, que apesar do indeferimento do efeito suspensivo a título de cautela até o julgamento final dos embargos à execução em apenso, ou até que haja caução idônea suficiente pelo exequente.
Oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores penhorados.
Indefiro o pedido do exequente de aplicação de multa de litigância de má-fé, uma vez que não estão presente os requisitos legais.
Por fim, intime-se o exequente para apresentar o cálculo do valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se. Cumpra-se.” (ID 77054222)
Conforme relatado, pretende a parte agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de penhora dos bens imóveis indicados pela parte executada, respeitada à ordem preferencial do art. 835, do CPC, ante a recusa da parte agravada.
Para tanto, alega o Agravante, em suma, que necessário se faz, nos termos do art. 829, §2o do Código de Processo Civil, a avaliação pelo juízo originário acerca da aceitação ou não dos bens ofertados como forma de demonstrar que a constrição proposta será menos onerosa.
Em primeiro aspecto, cumpre esclarecer que não há que se falar em ofensa ao art. 829, §2o do Código de Processo Civil, uma vez que a prova de que os imóveis ofertados à penhora lhes pertencem e de que são válidos cabe aos próprios Agravantes, não podendo transferir tal ônus ao Poder Judiciário como pretendem.
Além disso, diferente do que alega, nos termos do § 2o do art. 829 do CPC, o magistrado de origem reputou que a agravante, ora executada, não demonstrou que a substituição pretendida não trará prejuízo para à exequente, razão pela qual indeferiu o pedido formulado pela agravante (ID 77054222-origem).
Ademais, é lícito ao credor, desde que fundado na existência de outros bens penhoráveis que o antecedam na preferência legal, ou em razões que comprometam a liquidez do crédito, recusar justificadamente a nomeação à penhora feita pelo devedor.
Neste ponto, saliento ter sido fundamentada a recusa dos bens por parte do exequente (ID 60114161-origem). Tal recusa pode ser acolhida pelo juízo independentemente da prévia manifestação do executado, visto que se trata de prerrogativa do exequente.
Outrossim, ainda que a execução deva respeitar o princípio da menor onerosidade do devedor, deve, antes disso, atender ao interesse do credor.
Assim, mantém-se a decisão agravada, pois em consonância com a prova carreada aos autos.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =